Tribunal: CARF
Processo: 10120.720066/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720066/2009-53
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.822 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BELCHIOR DE OLIVEIRA MAIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente) davam provimento.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Mario Hermes Soares
Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2401-007.904, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720066/2009-53
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é dispensável
que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado tempestivamente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer as áreas do imóvel rural: a) de 64,3 ha como de
preservação permanente; e b) de 1.088,1 ha como de reserva legal. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial ao
recurso em menor extensão para reconhecer a área de reserva legal de 1.088,1 ha e área
de preservação permanente de 55,6 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo
e André Luís Ulrich Pinto que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão
apenas para reconhecer a área de reserva legal. Votaram pelas conclusões, quanto à área
de preservação permanente, os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise
Xavier.
Neste tocante e quanto ao paradigma que foi aceito em sede de admissibilidade
prévia (acórdão 2301-007.325), a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com a
finalidade de justificar as áreas de preservação permanente, confirma-se o não
cumprimento da exigência da apresentação de ADA.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirmou o seguinte:
Preliminarmente
- deve ser reconhecida a prescrição intercorrente;
- não foi comprovada a divergência;
- o recurso não deve ser conhecido por aplicação da Súmula CARF 122;
No mérito
- a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula CARF 122, já que a área de
reserva legal está averbada;
- o § 7o do art. 10 da Lei 9393/96 dispensa a prévia comprovação das áreas isentas;
- está documentalmente comprovada a área de preservação permanente, sendo
dispensável o Ato Declaratório Ambiental.
O julgamento do recurso especial foi convertido em diligência, para complemento
do exame de admissibilidade. Realizado o referido complemento, o recurso foi parcialmente
admitido, para rediscussão apenas da área de preservação permanente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária naquilo que foi objeto de
admissão prévia, de modo que deve ser conhecido.
No mais, não conheço da alegação de prescrição intercorrente formulada em
contrarrazões, vez que as contrarrazões servem como resposta ao recurso interposto pela parte
adversa, e não como recurso em face da decisão. Além disso e se tivesse o sujeito passivo a
intenção de recorrer da decisão para discussão da matéria “prescrição intercorrente”, ele deveria
apresentar os paradigmas e atender aos demais pressupostos de admissibilidade recursal.
2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente (APP)
Discute-se nos autos se é necessária a prévia apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável por outros
meios. No entender da Fazenda Nacional, tal documento é indispensável.
Por outro viés, a decisão recorrida reconheceu a existência de 64,3 hectares a
título de área de preservação permanente, tendo em vista que entendeu superada a necessidade
do ADA e porque o levantamento planimétrico demonstraria a existência da aludida área. Veja-
se:
Quanto à Área de Preservação Permanente, restou comprovada a sua existência através
do levantamento planimétrico às fls. 122/125, tendo a DRJ limitado à lide à
apresentação do ADA.
Pois bem. Tal decisão deve ser mantida e deve ser desprovido o apelo nobre da
Fazenda Nacional.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito
do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
E mais: a manutenção de um lançamento que viola a jurisprudência reiterada
e orientadora do STJ, Súmula de Tribunal Regional Federal, bem como o posicionamento
do próprio órgão de representação administrativa e judicial da Fazenda Nacional tem o
efeito insólito de perpetrar a indesejada macrolitigância fiscal e de sujeitar a administração
fazendária aos riscos dos encargos de sucumbência judicial (custas e honorários de
advogado), sendo dever do julgador administrativo, mormente em sede de decisão
uniformizadora de jurisprudência, observar tais circunstâncias.
No caso concreto e quanto ao levantamento planimétrico mencionado pela decisão
recorrida, é importante dizer que ele está firmado por Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA,
sendo descabido, diante do princípio da verdade real, ignorá-lo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Declaração de Voto
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho.
A posição majoritária da 2a Turma, da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
(2202), onde me encontrava como Conselheiro Titular, era no sentido de que o ADA não seria
elemento obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser
comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento era justificado em decorrência de interpretação consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores
anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal).
A alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, determina que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotarem o entendimento a que estiverem
vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), entre outras, na hipótese de:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou b)
não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional,
conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Apesar da previsão legal, não há uma especificação de que forma deva ocorrer a
manifestação da PGFN quando não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional junto ao Poder Judiciário. Entretanto, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item 1.25, “a”, da “Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão (conforme item 34 do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, não obstante a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, mas considerando a posição da PGFN manifestada no referido parecer, no
sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, em
julgados envolvendo a questão, à vista da posição majoritária da citada Turma 2202 (onde
exercia o mandato de conselheiro titular), vinha deixando de considerar como necessários o
registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão
da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais
requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Registro que em tais julgados deixava explícito que me abstinha de posição
pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, onde há expressa determinação de averbação do
ADA junto ao IBAMA, de sorte que reservava a possibilidade de alteração de tal posicionamento
em futuras análises/julgamentos.
Ocorre que, ao apreciar processos administrativos atinentes ao tema nesta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, verifico que se tratam de Recursos Especiais, opostos justamente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), onde se contesta a concessão da isenção pelas
Turmas Ordinárias do CARF com ausência do multicitado Ato Declaratório. É o caso do
presente procedimento, onde a matéria devolvida para discussão é somente a “Apresentação de
ADA para comprovar Área de Preservação Permanente – APP”, ou seja, obrigatoriedade do
ADA para reconhecimento da APP.
Temos assim, situação em que, não há decisão vinculante do Poder Judiciário no
sentido de afastar a exigência do ADA e há expressa manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, constante do Recurso Especial, contrária à decisão do acórdão recorrido, que afastou a
exigência do Ato Declaratório como requisito para fruição da isenção. Confira-se os seguintes
excertos do Recurso Especial:
IV - DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com a
finalidade de justificar as áreas de preservação permanente, confirma-se o não
cumprimento da exigência da apresentação de ADA (Ato Declaratório Ambiental) IV -
DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Da análise das alegações e da documentação apresentada pelo contribuinte, com a
finalidade de justificar as áreas de preservação permanente, confirma-se o não
cumprimento da exigência da apresentação de ADA (Ato Declaratório Ambiental)
(...)
O primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é que o citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal,
razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Assim, para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento
formal, específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo
ou protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração.
A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,
art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000, já em
vigor para o ITR do exercício de 2005. De fato, esse diploma reiterou os termos da
Instrução Normativa no 43/97 e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova
disponibilizado aos contribuintes para o reconhecimento das áreas de utilização
limitada, com vistas à redução da incidência do ITR.
Nesse sentido, confira-se o caráter impositivo da norma legal aludida:
(...)
Assim, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo tempestivo de
requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária
e, atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em
vigor a partir de 27/12/2000.
Nesses termos, considerando que há expresso comando legal exigindo o ADA
como requisito para exclusão da APP da base de tributação do ITR, norma vigente e eficaz, e não
há decisão vinculante do Poder Judiciário no sentido contrário ou afastando sua aplicação, além
do fato de que a Procuradoria da Fazenda Nacional vem apresentando Recurso Especial,
manifestando-se contrária à decisão do acórdão recorrido, entendo pelo provimento do recurso.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.720066/2009-53

São esses os esclarecimentos que julgo pertinentes a justificar a presente
declaração de voto, tendo em vista que passo a adotar posicionamento contrário aos votos mais
recentes que vinha proferindo na Turma Ordinária 2202, pelos motivos expostos.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 292
DF CARF MF
Original